Tribunal: TJDFT
Processo: 0708540-32.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Na espécie, constata-se omissão no acórdão quanto ao tema relativo à suspensão condicional da pena, devendo os embargos ser acolhidos para sanar a omissão apontada pelo embargante.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem, no entanto, alterar o resultado do julgamento.